Tribunal: TJDFT
Processo: 0716107-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 28 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido (Banco Itaú S.A), em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 14.483,70 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta centavos), corrigido monetariamente desde a data do evento danoso (22/05/2023) e com juros de mora a partir da citação (21/08/2023), ambos segundos os índices legais aplicáveis.
2. Em suas razões recursais, o recorrente/requerido sustenta, preliminarmente, a necessidade de produção de prova pericial para atestar a impossibilidade de ocorrência de falha nos seus sistemas; a nulidade da sentença por não ter enfrentado o argumento acerca da imprescindibilidade do conhecimento da senha para a realização das transações questionadas e a ocorrência de cerceamento de defesa, pela necessidade de oitiva da parte recorrida/requerente, uma vez que as partes apresentam versões divergentes quanto aos fatos. No mérito, afirma a culpa exclusiva do consumidor, a ocorrência de fortuito externo e a ausência de falha na prestação do serviço.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58019973 e 58019974). As contrarrazões foram oferecidas (ID 58019978).
4. Na origem, o recorrido/requerente afirma que, no dia 22/05/2023, teria recebido uma mensagem informando que uma compra havia sido realizada. Como não reconheceu a transação, ligou para o número 0800 425 0023, indicado na mensagem, porém não foi atendido. Pouco tempo depois, relata ter recebido ligação de uma pessoa que se identificou como funcionário da instituição financeira, a qual afirmou que, para proceder ao bloqueio do cartão, seria necessária a obtenção das senhas dos cartões. Os golpistas alegaram, ademais, que todos os cartões vinculados ao CPF do consumidor deveriam ser entregues para dar continuidade às investigações. Após a entrega, registra que recebeu uma nova mensagem informando sobre uma transação de valor elevado, e, suspeitando da fraude, dirigiu-se a uma delegacia de polícia para registrar a ocorrência. O recorrido/requerente afirma que as transações fraudulentas totalizaram R$ 28.967,40, por meio de duas compras parceladas em 10 vezes cada, uma com parcelas de R$ 1.199,80 e outra de R$ 1.531,46, e duas retiradas de R$ 1.000,00 e R$ 500,00, além de IOF e juros no valor de R$ 150,81 (ID 58019929).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. Da análise dos autos, tem-se que o feito se encontra suficientemente instruído, não sendo necessária a produção de prova pericial ou a oitiva da parte recorrida/requerente para o deslinde do feito. O argumento referente à entrega da senha pelo consumidor aos fraudadores foi analisado em sentença, tendo sido utilizado para embasar a ocorrência da culpa concorrente. Assim, não merecem acolhimento as preliminares alegadas.
7. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3°, do CDC). Ademais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT definiu em sua Súmula no 28 que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
8. O caso em comento se amolda à situação descrita na Súmula no 28, acima transcrita. Como bem pontuado na sentença, houve a ocorrência de culpa concorrente, considerando, por um lado, a negligência do recorrido/requerente, que entregou sua senha aos fraudadores, e por outro, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que permitiu a realização de transações evidentemente fora do perfil do consumidor, no total de R$ 28.967,40, configurando falha na prestação do serviço, que não apresentou a segurança esperada. Deste modo, não merece reparos a sentença impugnada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.